Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736999-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GLOSAS DE PENALIDADES CONTRATUAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. 1. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essas mensuração, considerando tratar-se de cumprimento de sentença de obrigação de não fazer, com proveio econômico inestimável. 3. O valor exorbitante da verba honorária arbitrada em razão do valor da causa é injustificável, considerando a extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, de modo célere, mediante apreciação de questões de baixa complexidade, em cumprimento de sentença onde se vindica obrigação de não fazer de extensão inestimável. 4. Merece reforma a sentença, para fixação equitativa da verba honorária considerando a natureza processual, o baixo grau de complexidade nas questões processuais que levaram à extinção célere do cumprimento de sentença, em ponderação com a importância econômica da causa e a efetividade do trabalho advocatício desenvolvido nos autos. 5. Recurso de apelação provido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pelo arbitramento da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto na legislação de regência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742-A. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030